Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711562-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Embargada: Defensoria Pública do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda (Id. 74042946) contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargada Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 73635922). Nos termos dos artigos 186 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator